Tribunal: TJDFT
Processo: 0046608-96.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.
3. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal.
4. No particular, considerando que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito é de 3 (três) anos, por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c os art. 70 e 77 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 06/07/2021.
5. O simples requerimento (formulado em sede recursal) de reiteração de diligências já realizadas – sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, além de formulada em momento inadequado – e que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis do devedor, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, de modo a configurar a inércia do apelante que não logrou êxito em localizar bens passíveis à penhora. Precedentes do TJDFT.
6. Recurso desprovido.